Tribunal: TJDFT
Processo: 0746737-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO POR MEIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. ART. 85, § 8o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
1. A fixação dos honorários de sucumbência, em regra, deve respeitar o percentual mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
2. Quando não há condenação ou proveito econômico e o valor da causa é muito baixo, admite o § 8o do referido dispositivo legal a fixação de honorários por apreciação equitativa.
3. No caso concreto, observada a atuação dos causídicos e ponderado o grau de complexidade da demanda, entendo que a readequação do valor dos honorários é medida que se impõe.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.